Tribunal: TJSP
Processo: 0000356-25.2017.8.26.0058
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação da Defesa – Receptação – Provas suficientes à condenação – Prisão em flagrante em poder de aparelho de telefone celular produto de crime – Circunstâncias que evidenciam a ciência da origem ilícita do bem – Crime antecedente comprovado pelo boletim de ocorrência – Pena-base fixada no mínimo legal a míngua de maus antecedentes, de forma definitiva – Regime aberto compatível com o

Ementa:
Apelação da Defesa – Receptação – Provas suficientes à condenação – Prisão em flagrante em poder de aparelho de telefone celular produto de crime – Circunstâncias que evidenciam a ciência da origem ilícita do bem – Crime antecedente comprovado pelo boletim de ocorrência – Pena-base fixada no mínimo legal a míngua de maus antecedentes, de forma definitiva – Regime aberto compatível com o "quantum" da pena e com a primariedade do acusado – Pena igual a um ano que enseja a substituição da pena corporal por apenas uma pena restritiva de direitos – Inteligência do art. 44, §2o, do CP – Recurso de apelação parcialmente provido.